Tribunal: TJES
Processo: 5002900-37.2022.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão julgador: RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Adjudicação Compulsória
Data de julgamento: 2023-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002900-37.2022.8.08.0021
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: DORALICE ASSUNCAO BRAMBATI
APELADO: WENDELY OLIVEIRA FILHO
RELATOR(A
):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Relator / 006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5002900-37.2022.8.08.0021

RELATOR

: DES.
SUBSTITUTO RODRIGO FERREIRA MIRANDA

RECORRENTE

: DORALICE ASSUNCAO BRAMBATI

ADVOGADO

: PRISCILIANE TOMAZELLI MOZER - OAB ES32398

RECORRIDO

: WENDELY OLIVEIRA FILHO

ADVOGADO

: WENDELY OLIVEIRA FILHO - OAB ES79

MAGISTRADO

: ANGELA CRISTINA CELESTINO DE OLIVEIRA

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR
SUBSTITUTO RODRIGO FERREIRA MIRANDA
(RELATOR):

Trata-se de Embargos de Terceiro opostos DORALICE ASSUNCAO BRAMBATI em face de WENDELY OLIVEIRA FILHO.

Ao apreciá-los, o julgador de primeiro grau concluiu serem os mesmos intempestivos, razão pela qual os rejeitou - e daí a presente apelação.

Nas razões recursais, a Apelante sustenta que na data da ciência acerca da Execução movida em desfavor do falecido marido, estaria com o discernimento comprometido em razão do acompanhamento do grave estado de saúde do mesmo, em tratamento de câncer, motivo pelo qual devem ser admitidos os Embargos de Terceiro opostos na condição de meeira do imóvel adjudicado na via satisfativa.

Entretanto, muito embora me sensibilize com a situação vivenciada pela Recorrente, não vejo como alterar a r. sentença terminativa.

A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça somente autoriza a devolução de prazo por motivo de doença
do advogado
, quando comprovada a absoluta incapacidade do exercício da profissão ou do substabelecimento do mandato, o que não se coaduna com o caso em voga. Confira-se:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. PERDA DE PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. DOENÇA. JUSTA CAUSA. INEXISTÊNCIA. RECURSO. CABIMENTO. PRINCÍPIOS. SINGULARIDADE. TAXATIVIDADE. UNIRRECORRIBILIDADE.

1.
A jurisprudência desta Corte firmou entendimento de que a justa causa que devolve prazo a advogado que alega motivo de doença só se caracteriza quando este se encontra totalmente impossibilitado de exercer a profissão ou substabelecer a outro advogado, ou quando for o único procurador constituído pela parte.

2. Os recursos no sistema jurídico pátrio são regidos, entre outros, pelos princípios da singularidade, da taxatividade e da unirrecorribilidade, de sorte que, para cada pronunciamento judicial, haverá um recurso específico, salvo os casos de decisões irrecorríveis.

3. Precedentes do STJ.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp n. 2.025.162/MG, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 18/11/2022.)

AGRAVO REGIMENTAL NA PETIÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL INADMITIDO. TRÂNSITO EM JULGADO. PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DE PRAZO. DOENÇA DOS ADVOGADOS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA ABSOLUTA INCAPACIDADE PARA EXERCER O OFÍCIO OU PARA SUBSTABELECER OS PODERES. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1
. Este Superior Tribunal tem entendido que, para eventual devolução de prazo recursal em virtude de doença do advogado, deve haver demonstração da absoluta incapacidade de o causídico exercer sua profissão ou substabelecer o mandato, o que não ocorreu nesses autos. Precedentes.

2. Agravo regimental não provido.

(AgRg na PET no AREsp n. 1.785.111/RJ, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 23/3/2021, DJe de 30/3/2021.)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE ANÁLISE MERITÓRIA DO APELO ESPECIAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 315/STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 168/STJ.

I - Consoante o art. 1.043 do CPC/2015, os Embargos de Divergência somente são admissíveis quando os acórdãos embargado e paradigma forem de mérito, ou quando um deles, embora não conhecendo do recurso, tenha apreciado a controvérsia.

II - In casu, o acórdão embargado não apreciou a controvérsia, no mérito, eis que proferido em sede de agravo interno manejado em agravo em recurso especial, do qual não se adentrou a análise meritória, diante da intempestividade do recurso.

III - Incidência, no particular, do teor da Súmula n. 315 do STJ, segundo a qual "Não cabem embargos de divergência no âmbito do agravo de instrumento que não admite recurso especial".

IV - Incidência, da súmula 168/STJ, que preconiza não caber "embargos de divergência, quando a jurisprudência do Tribunal se firmou no mesmo sentido do acórdão embargado".

V - "
A doença que acomete o advogado somente se caracteriza como justa causa, a ensejar a devolução do prazo, quando o impossibilita totalmente de exercer a profissão ou de substabelecer o mandato"
(EDcl no AREsp n. 225.773/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJe de 28/3/2014).

Agravo Interno desprovido.

(AgInt nos EAREsp n. 1.534.425/MA, relator Ministro Felix Fischer, Corte Especial, julgado em 27/10/2020, DJe de 12/11/2020.)

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DILAÇÃO DE PRAZO RECURSAL. JUNTADA DE ATESTADO MÉDICO EM NOME DA ADVOGADA. IMPOSSIBILIDADE DA PRÁTICA DO ATO PROCESSUAL OU DE SUBSTABELECIMENTO DOS PODERES A OUTROS PROFISSIONAIS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. INVIABILIDADE. SUSPENSÃO DO PROCESSO. PARTO. ART. 313, INCISO IX E § 6º, DO CPC. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. REQUISITOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO AO CLIENTE. IMPOSSIBILIDADE. PUBLICAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA MAIS DE 30 (TRINTA) DIAS APÓS O PARTO. PRAZO DE SUSPENSÃO ULTRAPASSADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1.
É firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que "a doença que acomete o advogado somente se caracteriza como justa causa, a ensejar a devolução do prazo, quando o impossibilita totalmente de exercer a profissão ou de substabelecer o mandato
" (EDcl no AREsp 225.773/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 20/3/2014, DJe 28/3/2014), o que não foi demonstrado na hipótese dos autos.

2. A pretensão de suspensão do processo pelo prazo de 30 (trinta) dias, contados do parto, na forma do art. 313, inciso IX e § 6º, do CPC, constitui inovação recursal, não suscitada no agravo regimental anteriormente interposto, tampouco no pedido de reconsideração, ocorrendo assim a preclusão consumativa, o que impede que a matéria seja apreciada nesse momento processual.

3. Ademais, ainda que superado o mencionado óbice, como é cediço, o art. 7º-A, inciso IV e § 3º, da Lei n. 8.906/1994 e o art. 313, inciso IX e § 6º, do CPC prevêem expressamente a suspensão do processo pelo prazo de 30 (trinta) dias, para a advogada que der à luz ou adotar, nas hipóteses em que seja a única patrona da causa, mediante comprovação da realização do parto ou apresentação de termo judicial de concessão da adoção, desde que haja notificação por escrito ao cliente. Na espécie, não foi apresentada qualquer comprovação de que a cliente tenha sido notificada pela causídica.

4. Não bastasse isso, considerando que, in casu, o parto ocorreu em 5/5/2020, o prazo de suspensão de 30 (trinta) dias previsto no art. 313, inciso IX e § 6º, do CPC, caso reconhecido, teria findado em 3/6/2020, de modo que em nada interferiria nos presentes autos, porquanto a decisão contra a qual se insurgiu a recorrente por meio do agravo regimental julgado intempestivo foi proferida somente em 7/6/2020, considerando-se publicada em 10/6/2020, não havendo, portanto, se falar em reabertura do prazo recursal.

5. Agravo regimental não provido.

(AgRg no RCD no AgRg no AREsp n. 1.686.112/TO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/8/2020, DJe de 24/8/2020.)

No caso em julgamento, como bem destacado na r. sentença, a Embargante foi citada na condição de inventariante na via satisfativa em
20.3.2017
e, em 6.10.2017, na condição de meeira, outorgou poderes a advogado, conforme procuração juntada aos autos, fls. 73, o que ocorreu após decorrido 1 (um) ano do lamentável óbito do executado (2.10.2016).

Assim, ainda que a Embargante estivesse notadamente abalada com a situação do cônjuge, a contratação de advogado para a defesa dos interesses da parte, sem notícia de qualquer impossibilidade de prática de atos necessários ao amparo dos direitos da outorgante, não há motivo para a devolução de prazo.

Assim, considerando o disposto no art. 675, do CPC e, ainda, que a carta de arrematação foi expedida e assinada em
4.11.2021
, sendo que os Embargos somente foram opostos em
4.5.2022
, evidencia-se a intempestividade da defesa, conforme certidão ID 3552458.

Logo, irretocável a r. sentença terminativa.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Desembargador
SUBSTITUTO RODRIGO FERREIRA MIRANDA

Relator

VOTOS VOGAIS
006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA.
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. INTEMPESTIVIDADE. DEVOLUÇÃO DO PRAZO. ENFERMIDADE DO CÔNJUGE. IMPOSSIBILIDADE.

1. A devolução de prazo é autorizada por motivo de doença do advogado, mas tão somente quando comprovada a absoluta incapacidade do exercício da profissão ou do substabelecimento do mandato, o que não se coaduna com o caso em voga, em que se justifica o pedido por enfermidade do cônjuge, falecido quase 1 (um) ano antes da citação da Requerente na condição de meeira, com a outorga de mandato a advogado. Precedentes STJ.

2. Os Embargos de Terceiro são intempestivos quando não demonstrada justificativa apta ao cômputo regular do prazo, considerando o lapso prescrito no art. 675, do CPC.

DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores da SEGUNDA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, à unanimidade, negar provimento ao recurso.